Tribunal: TJES
Processo: 5040342-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040342-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELTON JOSE DA SILVA
RECORRIDO: GEVELSON LEONDRAS NUNES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040342-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOELTON JOSE DA SILVA

RECORRIDOS: GEVELSON LEONDRAS NUNES DA SILVA e ECOLIMPER DEDETIZACOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA
. NÃO TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. REVELIA QUE NÃO GERA A PROCEDÊNCIA
AUTOMÁTICA
DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOELTON JOSE DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
GEVELSON LEONDRAS NUNES DA SILVA
e
ECOLIMPER DEDETIZACOES LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15964197), o recorrente defende que era obrigação dos requeridos procederem a transferência do veículo junto ao DETRAN, o que vem lhe prejudicando.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O autor alega ter formalizado um contrato verbal com a pessoa de Rivaldo Lima Nascimento, referente à venda do veículo FIAT/Uno Mille, placa MQJ-1782, em 2012 que, por sua vez, o repassou para os requeridos sem realizar os trâmites legais junto ao DETRAN. Com o ocorrido, informa o autor que o veículo em questão acumula diversas penalidades e, possivelmente, acabará sofrendo um PSDD.

Pois bem. Trata-se de um contrato verbal, não havendo prova alguma dos fatos alegados pelo autor,
inclusive, acerca dos marcos temporais para fins de avaliação das demais pretensões de desvinculação de multas e tributos deduzidas nos autos
. A mera juntada de fotografias do veículo (ID’s 15963923 e 15963924) não comprovam os fatos deduzidos na inicial.

O autor poderia ter sido diligente e comunicado a venda junto ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, contudo, permaneceu inerte e vem se socorrer do Poder Judiciário decorridos treze anos da venda do veículo.

Inclusive, o referido veículo não poderia ter sido “vendido” na época narrada nos autos, eis que estava alienado fiduciariamente a agente financeiro, negócio jurídico que apenas poderia ter sido efetivada após a baixa no financiamento, o que aparentemente apenas ocorrera no ano de 2016.

O fato de os requeridos serem revéis não gera automaticamente a procedência dos pedidos iniciais. Vale ressaltar que
“a presunção de veracidade dos fatos deduzidos pela autora gerada pela revelia é apenas relativa, ou seja, ela não se opera de forma automática e não implica a imediata a procedência dos pedidos. Autora que não produz provas de suas alegações”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1009193-81.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 30/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

Não provando
minimamente
os fatos alegados, é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos, ante a revelia dos requeridos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)